Tribunal: TJMT
Processo: 1055544-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1055544-83.2019.811.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74933958) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação do recorrido para anular a sentença, eis que reconhecida a legitimidade passiva do recorrente, com a seguinte ementa (id. 71264470):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL E DE SUBTRAÇÃO DE VALORES – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO, PELO BANCO ADMINISTRADOR, DO SALDO ACUMULADO DO PASEP NA RESPECTIVA CONTA ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CF/88 – FEITO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ANÁLISE EM ABSTRATO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudência do STJ, “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (STJ - REsp 1733387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julg. 18/05/2018). 2. “Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020). (RAC n° 1055544-83.2019.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/12/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve negativa de vigência: (i) aos arts. 17 e 485, IV do CPC e arts. 7° e 10 do Decreto n° 4.751/03, ao fundamento de que há falta de interesse de agir ao recorrido (ausência de irregularidade praticada pelo recorrente) e que a responsabilidade do banco, enquanto instituição financeira, seria apenas a de mera arrecadadora, sem ingerência sobre os índices de atualização, ao contrário do que entendeu o acórdão hostilizado e que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; (ii) aos arts. 3°, 4° e 12, do Decreto n° 9978/19 ao argumento de que o banco apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, assim, haveria ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) art. 4°-A da LC n° 26/75, ante a autorização expressa para realização de pagamento de rendimentos anuais, os quais reduzem o saldo antes do saque final e (iv) a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 75142454). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 77123975. Contrarrazões (id. 78819451) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que nas razões recursais, dentre os argumentos suscitados, encontra-se o de que o banco recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (TJDFT); 0010218-16.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) foi preferida, recentemente, na data de 18/03/2021. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça